Tribunal: STF
Processo: MS 26481
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-09
Data de publicação: 2010-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NORMATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE APROVOU, PARA O ANO DE 2007, OS COEFICIENTES DAS QUOTAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – A instrução normativa impugnada foi editada em consonância com o dispositivo constitucional que estabelece a competência do TCU para o cálculo das quotas de cada município no Fundo de Participação dos Municípios. 




II – A Lei Complementar 91/1997 não assegura que a quota de participação de um município sujeito a redutor seja igual a de outro que não sofre a referida redução. 




III – A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a LC 91/1997 não viola os princípios constitucionais do direito adquirido e da legalidade. Precedentes. 




IV - Agravo regimental improvido.